Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-18.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. MANUTENÇÃO. DELITO COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino no contexto de violência doméstica.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. Não há que se falar em legítima defesa quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima, bem como cabe ao apelante comprovar que quem deu início às agressões foi a vítima, ônus do qual não se desincumbiu
4. A reconciliação ocorrida entre as partes não é hábil a retirar a responsabilização do acusado pelo crime praticado, porque a alta reprovabilidade da conduta não se coaduna com os requisitos da aplicação do princípio da pacificação social.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
6. A prática pelo acusado do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar na presença do filho menor do casal ultrapassa a reprovabilidade intrínseca ao tipo penal, denotando a falta de preocupação com o temor que a criança sentiria e, ainda, falta de cuidado com a repercussão de seu ato para a integridade psicológica do menor, com personalidade ainda em formação, circunstância que justifica o aumento da pena-base.
7. Apelação criminal conhecida e não provida.